Tribunal: TJMT
Processo: 1027394-11.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027394-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), DEIVIS JOSE VELASQUEZ MAYAGUARE - CPF: 713.170.061-43 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MARJORIE VITORYA DE BARROS SANTOS BORGES - CPF: 062.822.181-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que, nos autos da prisão em flagrante n. 1015339-96.2025.8.11.0042, homologou a prisão e a converteu em preventiva, imputando ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06). A defesa alega ausência de elementos concretos para a segregação cautelar, fragilidade dos indícios de autoria, presença de condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida. Requer a concessão da ordem, com revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, consubstanciados na existência do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade da segregação para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos: local conhecido pela traficância, proximidade de instituição escolar, relatos de usuários indicando o paciente como um dos que praticam a traficância no local, bem como a apreensão de entorpecente em sua posse.

3. O paciente já havia sido beneficiado com medida cautelar de monitoramento eletrônico em processo anterior por tráfico, tendo sido novamente preso em circunstâncias análogas, demonstrando reiteração delitiva e ineficácia da medida anterior.

4. A gravidade concreta do delito, associada à reiteração delitiva e ao descumprimento de medidas anteriormente impostas, justificam a manutenção da prisão, nos termos dos arts. 312 e 282, § 6º, do CPP.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os fundamentos legais da prisão.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente, diante do risco concreto de reiteração e da periculosidade social evidenciada.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior justificam a prisão preventiva como meio necessário à garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando ineficazes em casos anteriores e diante de risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6º, 312 e 319, do CPP; art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.
TJMS
–
Habeas Corpus
Criminal: 1407803-05.2024.8.12.0000, Rel. Desa. Elizabete Anache, 1ª Câmara Criminal, j. em 18/06/2024.
TJMT
– Enunciado 43, da TCCR; N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Samuel de Oliveira Varanda em favor de
DEIVIS JOSÉ VELASQUEZ MAYAGUARE
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias que, nos autos da prisão em flagrante n. 1015339-96.2025.8.11.0042, homologou a prisão do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da
necessidade de garantia da ordem pública e prevenir a prática de novos crimes
, conforme decisão que se vê no Id. 306877365 – p. 115-123.

Em suas razões os impetrantes alegam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, argumentando que ele foi preso em flagrante no dia 06/08/2025, por portar apenas a quantia de R$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), sendo que o entorpecente apreendido (2g de cocaína) foi encontrado na posse da corré
Marjorie Vitorya de Barros Santos Borges
. Não obstante isso, o Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva sem indicar qualquer elemento concreto.

Salientam que o paciente ostenta predicados favoráveis, não possuindo condenações anteriores, ostentando a condição de primário, sendo que no caso em tela, não se fazem presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Sustenta, ainda, que a manutenção da prisão configura medida extrema diante da fragilidade probatória, sobretudo porque não foi o paciente identificado como quem teria arremessado droga por cima do muro, conforme consta no boletim de ocorrência.

Requer, com esses argumentos, seja concedida liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 306877360, 306877361 e 306877365
.

Liminar indeferida (Id. 306972382).

Apensar de solicitas as informações do juízo impetrado, estas até o momento não aportaram nos autos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem (Id. 308798854).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025